Tribunal: TJMT
Processo: 1023735-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI - CPF: 044.952.901-00 (RECORRENTE), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI - CPF: 044.952.901-00 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EQUÍVOCO NA COBRANÇA DO PRODUTO. FALHA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PRÁTICA ADOTADA NO COMÉRCIO DE PEQUENO PORTE. FALTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO INTERFERE NA RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Michelly Caroline Pereira Grossi em face de Rei do Iphone Cuiabá. Em síntese, a Autora afirma que foi acusada pela preposta da ré de “Golpista” após realizar a compra de um produto na loja e não ter realizado o pagamento integral do produto.

2.

Esclarece que por falha exclusiva da vendedora, que informou o preço equivocado do produto (Apple Watch Séries 6), efetuou o pagamento no valor de R$ 2.210,00, quando em verdade o bem custava a quantia equivalente a R$ 2.700,00. Aduz que no dia seguinte à compra a vendedora passou a cobrar a diferença do valor (R$ 490,00) alegando tratar-se de equívoco, o que foi recusado pela Autora, oportunidade em que a preposta da ré passou a chama-la de “golpista”.

3.

Busca a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente na entrega da nota fiscal do produto, além de compensação por danos morais experimentados.

4.

Declarada a revelia da ré foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por outro lado, julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, revogando a liminar outrora deferida.

5.

Isurgência recursal da parte Autora que se limita à condenação da ré na obrigação de fazer consistente na
“emissão/entrega da Nota Fiscal do produto “Apple Watch – Séries6”.

6.

Neste sentido, bem ponderou a sentença:
“Deve-se considerar, de outro lado, que várias pessoas preferem adquirir produtos no Shopping Popular de Cuiabá, ou ainda em comércios que não emitem nota fiscal, em razão da diferença de preço, que é bem menor e por isso mesmo são produtos que se tornam bem mais atrativos, podendo-se presumir que essas pessoas, ao negociarem nesses estabelecimentos como do tipo dos autos, estão abrindo mão do seu direito ao documento fiscal. É como se fosse uma troca: “ abro mão de exigir a nota fiscal e em troca pagarei um preço bem menor pelo produto”, ou “pagarei um valor bem menor pelo produto, mas não vou ter o documento fiscal”, tratando-se de um acordo que, por isso mesmo, não se afigura lícito, correto ou justo que seja posteriormente revisto, ocorrendo verdadeira renúncia ao direito à nota fiscal. E, convém deixar claro, essa circunstância – de que não será emitida nota fiscal – é o que comumente ocorre, já que há em profusão consumidores que fazem tal tipo de negociação”.

7.

Com efeito, apenas destaco que a questão da não emissão de nota fiscal efetivamente é relevante, mas não interfere na relação de direito estabelecida com a ré. A não emissão de nota fiscal constitui irregularidade tributária, podendo inclusive configurar ilícito penal, no entanto, tal fato deve ser apurado através do ente competente para tanto.

8.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator